Tribunal: TJBA
Processo: 8013446-58.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013446-58.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR, MICHEL SOARES REIS

EMBARGADA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS contra acórdão proferido, nos bojo de Apelação Cível, cujo teor negou provimento ao seu recurso e deu provimento ao da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, condenando ambos os Entes Públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais destinados ao aparelhamento da Defensoria. O Embargante alegou omissão e contradição na decisão, com base na legislação estadual e na interpretação do Tema nº 433 do STJ, sustentando a inaplicabilidade da condenação à luz das normas locais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, especialmente diante de eventual conflito entre legislação estadual e jurisprudência consolidada do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração têm finalidade específica e restrita, conforme o art. 1.022 do CPC, destinando-se apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

4. O acórdão embargado apreciou, expressamente, os argumentos jurídicos e legislativos suscitados pelo Município, inclusive quanto à legislação estadual e à aplicabilidade do entendimento fixado pelo STF no Tema 1002, não havendo omissão ou contradição.

5. A decisão embargada está fundamentada na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema
nº
1002), que reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive contra o Ente público ao qual está vinculada, independentemente da legislação estadual em sentido contrário.

6. A superveniência de norma federal geral, especialmente a alteração da LC nº 80/94 pela LC nº 132/2009, suspende a eficácia de normas estaduais incompatíveis, nos termos do art. 24, § 4º, da CF/1988.

7. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos
A
claratórios como via de rediscussão do mérito.

8. Não se configurando nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Aclaratórios
rejeitados.

—————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 24, § 4º, e 134, §§ 2º e 4º; CPC, art. 1.022; LC nº 80/1994, com redação dada pela LC nº 132/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1140005/RJ (Tema 1002), Plenário, j. 23.06.2023; STF, AgR na AR nº 1937, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 30.06.2017; STJ, REsp 1104184/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 29.02.2012.

—————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
na Apelação

nº
8013446-58.2022.8.05.0256
, oriundos da Comarca de
Teixeira de Freitas
,
em que figuram como Embargante

o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
,
sendo Embargad
a a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR O
RECURSO
.